Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO IMEDIATA. EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o cancelamento de precatório e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de imediata aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, inclusive nos casos em que já tenha havido a expedição de precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, mudando o teto das Requisições de Pequeno Valor para 20 salários-mínimos. O STF, no julgamento do RE 1491414 declarou a constitucionalidade da referida lei.
4. Ademais, a Suprema Corte tem entendido pela imediata aplicabilidade da lei que aumenta o teto para expedição de RPV.
5. Assim, constatada a aplicabilidade imediata da lei distrital, não há óbice ao cancelamento de precatório e expedição de RPV.
6. Não há que se falar em ato jurídico perfeito, uma vez que não houve o pagamento do precatório, nem em coisa julgada, que abrange apenas as decisões de mérito, entre as quais não se insere a decisão que determina a expedição de precatório. Logo, não há vulneração do princípio da segurança jurídica no caso.
7. Também não há que se falar em violação da ordem cronológica de pagamento dos precatórios, uma vez que a presente obrigação não se sujeita ao regime dos precatórios, conforme expressa decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: RE 1491414, de relatoria do Ministro Flávio Dino no Tribunal Pleno; RE 1452089 AgR de relatoria do Ministro Dias Toffoli na Segunda Turma; Acórdão no 2014922 de relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível.